Tribunal: TJDFT
Processo: 0704315-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO PRINCIPAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO QUE ATACADA OS FUNDAMENTOS ESSENCIAIS DA SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JUNTADA DE DOCUMENTOS INÉDITOS PELO MAGISTRADO DE ORIGEM. PROVA ALHEIA AOS FUNDAMENTOS PRINCIPAIS. PREJUÍZO NÃO VERIFACADO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA VENTILADA EM CONTESTAÇÃO. MÉRITO. APELAÇÃO PRINCIPAL. CONTRATO DE MÚTUO. PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. ÔNUS PROCESSUAL DO AUTOR (ART. 373, I, CPC). APELAÇÃO ADESIVA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. NÃO CABIMENTO. PROVEITO ECONÔMICO CERTO. FIXAÇÃO NOS TERMOS DO ART. 85, § 2o, CPC. TEMA 1.076 DO STJ. APELAÇÃO DO AUTOR CONHECIDA E DESPROVIDA. RECURSO ADESIVO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO.
1. Para se caracterizar violação ao princípio da dialeticidade, é necessário que o recurso deixe de impugnar a ratio decidendi adotada pelo juízo de origem. Não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, quando o recorrente impugna os fundamentos essenciais do ato decisório, mas, por outro lado, deixa de abarcar, em suas razões, argumentos periféricos levantados pelo magistrado. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. Não se verifica cerceamento de defesa, quando o magistrado de origem utiliza-se de documentos inéditos, extraídos de outros processos, para alicerçar tese utilizada como mero reforço argumentativo, sem acarretar efetivo prejuízo à parte. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
3. Não há falar em julgamento extra petita quando o julgador, na sentença, discorre sobre possível nulidade do contrato de mútuo, mormente quando aventada, em contestação, a abusividade dos juros contratados. Ademais, a nulidade do contrato com estipulações usurárias é matéria de ordem pública, devendo ser conhecida de ofício pelo julgador, com fundamento no art. 1o c.c art. 11, ambos da Lei de Usura (Decreto-lei 22.626, de 7 de abril de 1993). Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
4. Nos termos do art. 373, I, CPC, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito. Com efeito, ao pleitear a devolução de valores disponibilizados em contrato de mútuo, cabe ao autor/mutuante, em observância ao seu ônus processual, demonstrar, previamente, que efetuou a transferência dos numerários ao réu/mutuário, sem o que não é possível o acolhimento de seu pedido.
5. O arbitramento dos honorários sucumbenciais por equidade é medida excepcional, destinada às hipóteses em que o proveito econômico obtido for inestimável ou irrisório, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (Tema 1.076, STJ). Ainda que elevado, caso o valor da causa ou o proveito econômico seja certo, os honorários sucumbenciais devem ser fixados na forma contida nos §§ 2o e 3o do art. 85, CPC.
6. Apelação do autor conhecida e desprovida. Recurso adesivo do réu conhecido e provido. Honorários majorados.